Tribunal: TJSP
Processo: 2083137-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais – Insurgência contra a decisão que condicionou o levantamento da quantia depositada nos autos à prestação de caução – Depósito efetuado pela ré antes mesmo da interposição de apelação pelo autor – Conformismo, então, com a sentença prolatada – Apelo do requerente que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais – Insurgência contra a decisão que condicionou o levantamento da quantia depositada nos autos à prestação de caução – Depósito efetuado pela ré antes mesmo da interposição de apelação pelo autor – Conformismo, então, com a sentença prolatada – Apelo do requerente que se refere apenas à pretensão indenizatória por danos morais – Conformismo, então, com os demais pontos da decisão – Ausência de insurgência acerca da base de cálculo fixada para a verba honorária, vedação à "reformatio in pejus" e natureza alimentar do crédito que autorizam o levantamento da quantia independentemente de oferecimento de caução – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083137-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRUNO MOLIANI DA ROCHA, é agravado PAG SEGURO INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2083137-45.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2083137-45.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Bruno Moliani da Rocha
Agravada: Pagseguro Internet S.A.
Voto no 24.908
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA

Cumprimento
de
sentença
de
honorários
sucumbenciais Insurgência contra a decisão que
condicionou
o
levantamento
da
quantia
depositada nos autos à prestação de caução

Depósito efetuado pela ré antes mesmo da
interposição
de
apelação
pelo
autor

Conformismo, então, com a sentença prolatada
Apelo do requerente que se refere apenas à
pretensão indenizatória por danos morais

Conformismo, então, com os demais pontos da
decisão Ausência de insurgência acerca da base
de cálculo fixada para a verba honorária, vedação
à “reformatio in pejus” e natureza alimentar do
crédito que autorizam o levantamento da quantia
independentemente de oferecimento de caução
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO MOLIANI DA ROCHA, nos autos da ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória, ora em fase de cumprimento de sentença, que
move contra PAGSEGURO INTERNET S.A., objetivando a reforma da decisão
proferida pela MM. Juíza de Direito da 39a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo, Dra. Juliana Pitelli da Guia, que condicionou o
levantamento pelo agravante da quantia depositada nos autos ao oferecimento
de caução (fls. 100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2083137-45.2020.8.26.0000
3
Sustenta o agravante que o capítulo da sentença
relativo ao desbloqueio de valores e condenação em verbas sucumbenciais
transitou em julgado, de forma que o cumprimento de sentença desta parte
seria definitivo.
Diz que mesmo que sua apelação seja improvida
isso não afetará a matéria transitada em julgada tanto do ponto de vista do
direito material como do direito processual (vedação à reformatio in pejus), de
forma que desnecessária a prestação de caução para levantamento da
quantia.
Discorre acerca da cindibilidade da sentença, do
conformismo da agravada quanto à obrigação de fazer (desbloqueio de valor) e
à condenação ao pagamento de verba sucumbencial de 10% do valor da causa
e da viabilidade do cumprimento definitivo da parte incontroversa da decisão.
Pugna seja autorizado o levantamento do valor depositado independentemente
de prestação de caução.
Recurso
tempestivo
e
acompanhado
de
documentos.
Ausente pedido liminar.
Apresentada contraminuta (fls. 358/361), os autos
foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença (autos no
0075322-56.2019.8.26.0100) relativo à ação de obrigação de fazer cumulada
com indenizatória proposta pelo agravante em face da agravada (autos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2083137-45.2020.8.26.0000
4
1033952-80.2019.8.26.0100), a qual foi julgada parcialmente procedente para,
concedendo a tutela de urgência requerida, condenar a agravada a
desbloquear a quantia retida na conta do recorrente no prazo de dez dias, bem
como a pagar as verbas sucumbenciais (custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa).
O autor interpôs apelação quanto ao não
acolhimento da pretensão indenizatória por danos morais distribuída a esta
Câmara e aguardando julgamento e iniciou o cumprimento de sentença do
capítulo relativo aos honorários sucumbenciais (já que houve cumprimento da
obrigação de fazer determinada desbloqueio de quantia).
Ante o depósito (nos autos principais) do valor
executado o exequente requereu o levantamento da quantia (fls. 21/55 do
cumprimento de sentença), o que o magistrado a quo condicionou ao
oferecimento de caução idônea, contra o que se insurge o requerente.
O agravo comporta provimento.
Da análise dos autos se infere que antes mesmo
da interposição de apelação pelo autor a requerida comprovou o depósito de
R$ 4.173,54 relativos à sua condenação (fls. 262/263 da ação principal), o que
evidencia que se conformou com a sentença prolatada em todos os seus
termos.
Ademais, o apelo do requerente devolve apenas
a questão relativa à pretensão indenizatória por danos morais, o que indica
que também se conformou com os demais pontos da decisão.
Assim, o que se observa é que não há
controvérsia a respeito de a quantia depositada pertencer ao demandante, de
forma que não se revela razoável a prestação de caução para levantamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2083137-45.2020.8.26.0000
5
do valor. Veja-se: levando em consideração a não insurgência das partes a
respeito da base de cálculo fixada para a verba honorária e a vedação à
reformatio in pejus não há nada que justifique o condicionamento do
levantamento dos honorários depositados ao oferecimento de caução, já que
mesmo eventual provimento do apelo haveria de manter a base de cálculo
fixada (valor da causa), apenas majorando-a, sob pena de prejudicar a própria
parte recorrente, o que não se admite, não se podendo ainda olvidar do
caráter alimentar do crédito que se pretende executar.
Entendo,
pois,
ser
caso
de
autorizar
o
levantamento da quantia depositada a título de honorários advocatícios
sucumbenciais ao patrono do autor independentemente do oferecimento de
caução.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
deferir o levantamento da quantia depositada a título de honorários
sucumbenciais independentemente de caução.
HUGO CREPALDI
Relator